Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-75.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019158-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABE
AS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
A
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
à
paciente, mediante compromisso, da parte del
a
, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que não
tem condições
financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).
Ademais, o delito de tráfico de drogas
é considerado inafiançável, sendo, portanto, incompatível com a cautelar prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem
concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de
Laiane
Nunes Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia18 de setembro de 2022,em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, capitulado no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06,por ter sido flagrada tentando entrar na Penitenciaria Major
Eldo
de Sá com uma porção de cocaína “
envolta por fita plástica de cor parda e inserida em um preservativo, apresentando
massa bruta de 246,71 g
(duzentos e quarenta e seis gramas e setecentos e dez miligramas)
”. (ID
144313654, p. 31).

Depreende-se, ainda, que a prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia, ocasião em que sua liberdade provisória foi concedida mediante o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do cumprimento das seguintes medidas cautelares
diversas da prisão: “
1) não mudar de residência ou se ausentar da Comarca sem aviso prévio a este Juízo; 2) comparecer a todos os atos de que seja intimada; 3) não se envolver em outro fato criminoso, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida
.”

Sustenta o impetrante que a
decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora está em desconformidade com a recente decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, no Habeas Corpus n. 568693
no qual
“
concedeu liminar para deferir a liberdade provisória aos presos em razão do não pagamento de fiança no estado do Espírito Santo, posteriormente estendendo os seus efeitos para todo o território nacional [...] em especial diante do "grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que toma a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável
”
.

Afirma que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a liberdade provisória não deve ser associada à exigência de fiança, mormente em se tratando de crimes de tráfico de drogas que é crime inafiançável, sendo impossível a aplicação de medida cautelar alternativa de fiança, prevista no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que a paciente seja eximida do adimplemento do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de fiança, ou ao menos reduzida em até 2/3, conforme disposto no art. 325, § 1º, II, do Código de Processo Penal, mantendo inalteradas as demais medidas cautelares impostas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID
141172177
, oportunidade em que foi concedid
o à paciente o direito de manter-se em
liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, sem prejuízo das demais medidas cautelares que
lhe
forem impostas pela autoridade acoimada de coatora.

A autoridade acoimada de coatora
prestou os esclarecimentos que se vê no ID
144960680
, informando o cumprimento da decisão deste Tribunal de Justiça.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
147530158
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante
se
insurgiu contra a manutenção da
determinação de recolhimento de fiança
para manutenção da liberdade provisória concedida à
paciente
,
em razão da
sua
impossibilidade
de
recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade judiciária de primeiro grau, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por s
er hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiad
a
com a concessão de liberdade provisória,
provavelmente a
paciente
voltaria ao cárcere
, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado de primeiro grau, no valor de
R$
3.000
,00 (
três mil
reais)
.

Isso porque a
paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal
.

Nesse contexto, é
de rigor o
deferimento da sua liberdade provisória, dispensando-
a
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração,
el
a
, de fato,
não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outra vertente, faz-se imperioso destacar que, em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamento idôneo para negar a dispensa do pagamento da fiança. Além
do mais
, ficou claro que a decisão reprochada foi prolatada sem os requisitos necessários para manter
a
paciente pres
a
preventivamente.

Com efeito, esta é a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança
à
paciente:

[...]

Passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante da autuada em preventiva.

O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus
comissi
delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum
libertatis
– da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação à conduzida, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que foi apreendida em poder da autuada significativa quantidade de cocaína alocada no interior seu
corpo, quando ela visitava um detento segregado na unidade prisional, o que reforça o indício da prática de traficância in
casu
, notadamente quando somados às declarações colhidas.

De outro lado, entrementes, a autuada aparentemente seria “mula” no caso em exame, não registrando qualquer passagem criminal anterior.

Nesse sentido, portanto, não obstante a gravidade genérica do delito apurado, verifica-se a ausência de registros criminais anteriores pela conduzida, tratando-se de
agente
tecnicamente primária, não havendo, assim, elementos concretos a ensejar a sua prisão, tudo denotando a desnecessidade da custódia, medida que deve ser adotada apenas em caráter excepcional, restando suficiente e adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Nesse sentido, registre-se, ainda, que a autuada tem uma filha de tenra idade, que, segundo afirmou, reside com a mesma.

Assim sendo, nos termos do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal,
CONCEDO liberdade provisória à autuada LAIANE NUNES SANTANA mediante o estabelecimento de FIANÇA no quantum de R$ 3000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, a ser recolhida no prazo de até 05 (cinco) dias, consoante entendimento firmado no Habeas Corpus n. 568.693/STJ, estendido em âmbito nacional, com o fito de reduzir os riscos epidemiológicos causados pelo Novo Coronavírus e a consequent
e contaminação em larga escala.

Além da fiança arbitrada, fixo, ainda, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) não mudar de residência ou se ausentar da Comarca sem aviso prévio a este Juízo;

2) comparecer a todos os atos de que seja intimada;

3) não se envolver em outro fato criminoso, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida.

Expeça-se alvará de soltura em favor da conduzida LAIANE NUNES SANTANA, colocando-a em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa
.
[...].

(ID
144313655
).

Destaques no original

Depreende-se, pois,
que
estão ausentes os requisitos
autorizadores da decretação da
prisão preventiva
,
sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de
a
paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que
a

restrição ambulatorial
seja mantida
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
nos acórdãos a seguir ementados
:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE
ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.

(N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Ademais, releva ponderar que
a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado,
descrito
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06,que em decorrência do disposto no art. 5º, XLIII,
d
a Constituição Federal, do art. 2º, II, da Lei n. 8.072/90 e do art. 323, II, do Código de Processo Penal, é considerado inafiançável, sendo, portanto,
incompatível com a cautelar prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, conforme disposto expressamente neste dispositivo legal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Laiane
Nunes Santana
; por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
a
do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, sem prejuízo das demais medidas cautelares
que lhe forem
aplicadas pelo
juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022